Tribunal: TJSP
Processo: 2225494-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Instrução. Excesso de prazo. Cuidando-se de demora não provocada pelo juízo da causa, que vem se debruçando sobre o procedimento com o esforço necessário para seu encerramento, não se há de falar em excesso de prazo como razão para revogação da custódia preventiva do paciente.